Tribunal: STF
Processo: Rcl 71432
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Referendo na medida cautelar na reclamação. Servidora inativa do estado de minas gerais. Contratação temporária. Efetivação. Lei Complementar estadual nº 100, de 2007. Inconstitucionalidade parcial. Adi nº 4.876/DF. Modulação dos efeitos. Fumus boni iuris e periculum in mora caracterizados. Cognição sumária: liminar deferida.



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que reconheceu o direito à conversão de férias-prêmio não gozadas em pecúnia à servidora inativa do Estado de Minas Gerais, cuja contratação, inicialmente em caráter temporário, foi convertida em efetiva, sem concurso público, por meio da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela decisão reclamada, às balizas fixadas na modulação de efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/MG, em que declarada a inconstitucionalidade parcial da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais, que previu a efetivação de servidores contratados em caráter temporário.



    III. Razões de decidir



    3. Resguardado o entendimento pessoal deste Relator, segundo o qual a beneficiária não teria sido atingida pela inconstitucionalidade declarada na ADI nº 4.876/DF, porquanto aposentada pelo regime de previdência próprio do Estado de Minas Gerais, revela-se cabível, em respeito ao princípio da colegialidade, a concessão de medida liminar, no sentido da suspensão do processo, até o julgamento final desta reclamação, à luz da conclusão a que chegou esta Segunda Turma na Rcl nº 66.669/MG.



    IV. Dispositivo e tese



    4.  Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil.